Tribunal: TJDFT
Processo: 0714476-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714476-80.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: ANTONIO ALVES SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO RCI BRASIL S.A., ora autor/apelante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, por meio da qual foi extinta, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão proposta em desfavor de ANTONIO ALVES SIQUEIRA, ora réu/apelado, nos seguintes termos: "BANCO RCI BRASIL S.A ajuíza ação contra ANTONIO ALVES SIQUEIRA. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo, conforme decisão de Id 112807339 - Decisão. Intimada para atender à determinação de emenda, a parte autora permaneceu inerte. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Arquivem-se oportunamente. Interposta apelação, venham os autos para eventual retratação.” Na origem, o Juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução de mérito, uma vez que, determinada a emenda à inicial para que fosse comprovada a mora do devedor, o autor/apelante se manteve inerte. Em suas razões recursais, o autor/apelante alega ser válida a notificação extrajudicial enviada para o email do devedor, uma vez certificado o seu recebimento. Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença de 1o grau e para que seja determinado o prosseguimento do feito na origem. Sem contrarrazões. Preparo regular (ID n. 34276153). É o relatório. DECIDO. Em que pese o autor/apelante aponte, no presente apelo, insurgências em relação aos motivos os quais levaram o Juízo a quo a determinar a emenda da Inicial na origem, verifica-se que as razões expostas no recurso, em verdade, não guardam correspondência com os fundamentos específicos utilizados pelo mesmo Juízo de 1o Grau para julgar extinta, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão proposta. Conforme se extrai dos autos, o Juízo a quo não chegou a receber a inicial. Proposta a ação, o Juízo de 1o Grau determinou a emenda da Inicial para que a parte autora/apelante, credora, comprovasse a mora do devedor (ID n. 34276141). Apresentada manifestação, o credor requereu novo prazo para cumprimento da ordem judicial (ID n. 34276144). Contudo, como consta certificado nos autos, o recorrente manteve-se inerte (ID n. 34276147), não cumprindo a diligência a qual lhe foi dirigida. Nesse contexto, coube ao Juízo a quo, corretamente, indeferir a Inicial, circunstância a qual implica em extinção do feito, sem resolução de mérito, em face das disposições legais lançadas aos art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial." "Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...). IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . (...)." "Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (..)". Nas razões recursais apresentadas no presente apelo, a recorrente não oferece argumentos que rebatam ou coloquem em xeque o indeferimento da inicial que deu causa à extinção processual combatida. A apelante não alega vícios processuais pertinentes a falhas na intimação para emendar, ou na contagem de prazo errônea, situações que poderiam, se constatadas, justificar eventual reforma da sentença no caso em exame. Em verdade, limita-se a recorrente a justificar a tentativa de notificação do devedor fiduciante via correio eletrônico, forma diversa da posta ao Decreto-Lei n. 911/1969 - o qual disciplina o rito de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária -, conforme destacado pelo Juízo a quo e já decidido por este Eg. Tribunal de Justiça, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA CORREIO ELETRÔNICO. ENCAMINHAMENTO POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. REGISTRO DE ENTREGA. MEIO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MEIO INSUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DO PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FORMA NÃO CONTEMPLADA PELO LEGISLADOR. INOCUIDADE PARA O FIM PRETENDIDO (Decreto-lei no 911/69, art. 2o, §2o). EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. (...). 3. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora da devedora fiduciária, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador, implicando que, havendo sido enviada via mensagem eletrônica (e-mail), forma não absorvida pela lei especial, não pode ser reputada efetivada, não irradiando o efeito esperado, e, como corolário, não restando comprovada a mora, consoante exige o legislador especial, a omissão enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. 4. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo quinzenal legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (NCPC, art. 485, I). 5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1412191, 07234675420218070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CIÊNCIA DA MORA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ENVIO DE CARTA REGISTRADA. REQUISITO LEGAL. NORMA COGENTE. NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A redação do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, prevê que o simples envio da notificação ao endereço do devedor lançado no contrato já é suficiente para a comprovação da mora, uma vez que deixou de exigir que a assinatura constante do referido aviso fosse do próprio destinatário. 2. Conquanto as comunicações eletrônicas sejam consequência da modernidade contemporânea em que o fluxo de informações revela-se cada vez mais instantâneo e rotineiro, a previsão legal do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 não autoriza que o devedor seja notificado via e-mail. 3. O legislador ordinário determinou expressamente os requisitos legais de intimação do devedor com base em diploma normativo específico do rito processual da busca e apreensão de bem móvel. Trata-se de normas impositivas e peculiares. 4. A notificação extrajudicial do devedor é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1403827, 07313453020218070003, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (Grifos nossos). Dessa forma, verificado que os argumentos trazidos pela recorrente no presente recurso mostram-se dissociados dos verdadeiros motivos que deram ensejo à extinção do feito na origem, constata-se a ausência de impugnação específica dos pontos traçados na sentença, o que representa afronta ao Princípio da Dialeticidade, cujo respeito corresponde a pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido, já apreciou esta Eg. Corte de Justiça. Confira-se: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE ALEGA QUE NÃO HOUVE ABANDONO DA CAUSA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na inocorrência do abandono da causa, enquanto a sentença indeferiu a petição inicial por o autor não ter cumprido à ordem judicial de emenda a exordial. 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO." (TJDFT, 07131183120178070003, Acórdão Número: 1086471, Data de Julgamento: 04/04/2018, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. 2. Não atendida, no prazo, a correta determinação de emenda à inicial, é cabível o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, não se confundindo a situação com a hipótese prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal. 3. A extinção derivada do indeferimento da inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida no § 1o do art. 485 do CPC. 4. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido." (TJDFT, 20160510078399APC, Acórdão Número: 1025905, Data de Julgamento: 14/06/2017, Órgão Julgador: 1a TURMA CÍVEL, Relator: SIMONE LUCINDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2017 . Pág.: 233-248) (Grifos nossos). Assim, configurada a falta de correspondência entre os argumentos trazidos na apelação e os motivos que fundamentaram a r. sentença, constata-se a inadmissibilidade do recurso, dado o não preenchimento do requisito disposto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, ao dizer que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, as quais devem guardar relação direta com a tese da sentença recorrida. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, em face da não citação do réu/apelado. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2022 13:51:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora